Tribunal: STF
Processo: ARE 1554561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Daniela Furmankiewicz interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA 



    Inocorrência. Contratada em razão do indeferimento da contratação da autora. Eventual procedência da ação afetará diretamente sua esfera jurídica. 



    Preliminar afastada. 



    ACUMULAÇÃO DE CARGOS 



    Militar e Civil. Dentista. Exercício de funções exclusivas da área da saúde. Interpretação sistemática do art. 37, XVI, 'c', com os arts. 42, § 1º, II e 142, § 3º, II da CF. Possível a acumulação desde que não haja exercício de funções típicas de militares. Precedentes do STJ. 



    Pagamento de atrasados. Impossibilidade. Descabida remuneração sem a devida contraprestação dos serviços, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    Contratação imediata. Razoável permitir a execução provisória do julgado, na medida em que não haverá pagamento de atrasados, mas apenas remuneração pelos serviços prestados. Precedentes do STJ. 



    Recurso da autora provido, em parte. Não provido o da corré.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para suprir omissão, sem alteração do julgado.



    Sustenta a recorrente, em síntese, que o “v. acórdão recorrido violou: 



    (i) o art. 5º, LV, da Constituição, uma vez que a negativa de publicação da pauta de julgamento em órgão oficial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa com todos os meios a ela inerentes (como, por exemplo, a apresentação de memorais antes do julgamento em segunda instância); 



    (ii) os arts. 2º, 37, XVI; 42, §1º; e 142, §3º, II, da Constituição, seja por haver proibição específica do acúmulo específico dos autos, seja por não haver, na prática, efetiva compatibilidade de horários; 



    (iii) o art. 5º, XXXV, da Constituição, uma vez que o v. acórdão ignora as proteções conferidas à Recorrente pelo ato jurídico perfeito e pelo direito adquirido; 



    (iv) o art. 93, IX, da Constituição, uma vez que são cabidos embargos de declaração contra ‘qualquer decisão para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’ e sem a manifestação expressa sobre a questão da distribuição do ônus probatório quanto à incompatibilidade fática de acúmulo dos cargos, o v. acórdão não está devidamente fundamentado.” 



    Pleiteia que “seja o apelo provido para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, quando não, para declarar sua nulidade, determinando a realização de novo julgamento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem as violação acima demonstradas, tudo por ser medida de Direito e Justiça”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    Também não merece prosperar a arguição de contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da corré Daniela Furmankiewicz, ora recorrente, para manter a sentença de parcial procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “b) Fundada, em parte, a pretensão recursal da autora. Infundada a da corré Daniela. 



    b.1 Quanto a acumulação de cargos. 



    A autora, 1º Tenente Dentista PM, foi aprovada no concurso público para o cargo de Dentista junto a Clínica Odontológica do Departamento de Saúde da USP (fl. 38). Diante do Ato Decisório 049/2010 da USP considerando irregular a acumulação pretendida, ajuizou a presente demanda.



    Acolhida, em parte, a pretensão, recorreram as partes. 



    A regra constitucional, quanto à acumulação de cargos, é a vedação (ALEXANDRE DE MORAES ‘Constituição do Brasil Interpretada’ Atlas 2006 inc. XVI do art. 37 p. 910). 



    Todavia, havendo compatibilidade de horários, permite a Carta Magna (art. 37, XVI) a acumulação remunerada nos seguintes casos: 



    ‘a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.’



    Quanto aos membros da Polícia Militar aplica-se, por força de disposição constitucional (art. 42, § 1º - ‘Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.’), especificamente, quanto a acumulação de cargos, as regras previstas aos membros das Forças Armadas, no art. 142, § 3º, II da CF:



    ‘Art. 142- ... 



    (...) 



    § 3º - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    (...) 



    II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei;’



    Assim, o militar ao tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, deve ser, em tese, transferido para a reserva. 



    Todavia, peculiar a situação da autora. 



    Como 1º Tenente Dentista PM, desempenha funções exclusivas de Dentista, ou seja, profissional da saúde.



    (...)



    Havendo compatibilidade de horários, como admitido (fl. 54), possível a acumulação pretendida, máxime quando as funções exercidas são privativas da área da saúde (odontológica), não havendo exercício de atividade típica de militar.



    (...)



    E, quanto aos profissionais da área odontológica, também já se decidiu pela possibilidade:



    (...)



    Tal é o caso dos autos. 



    De outra parte a alegada incompatibilidade de horários (fl. 679) não restou devidamente comprovada. Suficiente as declarações dos superiores, aceita inclusive pela USP (fl. 54), na medida em que nada em sentido contrário restou demonstrado. 



    A apelante Daniela argumenta ainda com a teoria do fato consumado, pois ‘a solidificação de sua situação fática em razão do decurso do tempo está amparada em ato administrativo regular e definitivo e revertê-la, agora, causaria danos irreparáveis a ela, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário’ (fl. 682).



    Contudo, sem razão. 



    De há muito (10 anos aproximadamente) busca a autora, judicialmente, a contratação no cargo de Dentista junto a USP (desde quando, indevidamente, indeferida sua contratação 19.05.10 fls. 50/56). Descabido manter restrição imposta à contratação da autora em razão do decurso do tempo. 



    No mais, eventuais consequências ou prejuízos decorrentes da procedência da ação devem ser apurados em momento próprio, sendo descabido aqui e agora, garantir eventuais 'direitos' da apelante Daniela ou resguardá-la de qualquer consequência. 



    Daí a manutenção da r. decisão para permitir a autora a acumulação de cargos pretendida.”



    Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 1.246.685/RJ, feito paradigma do Tema nº 1.081 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (grifei).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.



    Da manifestação lançada nesse caso pelo Relator, destaca-se a seguinte passagem:



    “Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.176.440/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT. 1. Desde 1º.11.1980, a recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos cargos. 2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna, acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem. 3. O art. 17, § 2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois hospitais em que a recorrida trabalhava. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE nº 351.905/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/7/05).



    (...)



    Anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (grifo nosso).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A MESMA EMPRESA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. TEMA 1081 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.246.685-RG. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários. Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, c não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação. 3. Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.420.537/RJ-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.248.406/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2020).



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na análise do Tema nº 1.081 da Repercussão Geral. 



    Ademais, é certo que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da compatibilidade de horários dos cargos ocupados pela autora, ora recorrida, demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária. Incidência, na espécie, da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS OCORRIDA EM 1990. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17, § 2º, DO ADCT E ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A regra prevista no art. 17, § 2º, do ADCT assegura a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde àqueles que, à época da promulgação da Carta de 1988, estavam exercendo os cargos. II – A redação original do art. 37, XVI, c, da Constituição autorizava apenas a acumulação de dois cargos privativos de médico, não abrangendo os cargos privativos de profissionais de saúde contemplados posteriormente pela Emenda Constitucional 34/2001. III – A verificação da compatibilidade de horários dos cargos exercidos pelo agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. IV – Agravo regimental improvido” (RE nº 570.213/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11).



    ”Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pelo ora agravado demandaria a análise da legislação local, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas ns. 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 730.343-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/12).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 748.734/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente